Tribunal: TJMT
Processo: 0023963-72.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023963-72.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.541-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
–
PRELIMINAR REJEITADA
– AVARIAS EM
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA
– LAUDO TÉCNICO – EFICÁCIA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O requerimento administrativo não é imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos válidos, assim como não havendo controvérsia quanto ao pagamento do prêmio ao segurado, impõe-se o provimento da Ação Regressiva para que a concessionária restitua à Seguradora o respectivo valor.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento julgada procedente para condenar a ré à pagar à autora R$3.676,14, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.

A apelante argui ausência de interesse de agir uma vez que não houve pedido na via administrativa.

No mérito, aduz que a apelada não demonstrou o nexo de causalidade entre o dano e eventual falha na prestação dos serviços fornecidos, tendo juntado laudo técnico inservível porque nele não consta o nome do encarregado técnico nem está assinado por profissional apto (engenheiro elétrico), e não indica a efetiva origem do dano, bem como as condições da unidade consumidora.

Diz não haver em seus registros nenhuma indicação de anormalidade no sistema elétrico que possa ter causado as avarias.

Ressalta que sua responsabilidade só se aplica até o ponto de entrega da energia e que os consumidores do grupo “A” se responsabilizam “
pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega”.
Ou seja, sustenta que os usuários que utilizam tensão superior ao comum não fazem jus à indenização pretendida.

Assevera que tem direito aos salvados, sob pena de enriquecimento sem causa do segurado ou da seguradora.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID n. 143612302).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A apelante argui ausência de interesse de agir uma vez que não foi realizado pedido na via administrativa.

Sobre a não formulação extrajudicial prévia do requerimento, o STF já definiu o seguinte:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento
do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento
não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio
requerimento

administrativo
não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
.

(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220

DIVULG 07-11-2014

PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220). (Sem destaque no original).

É notória a resistência reiterada da apelante ao pagamento da indenização securitária sob a alegação de que não houve oscilação de energia naquela determinada data, de que os laudos técnicos são imprestáveis e/ou de que seguiu estritamente a legislação setorial aplicável. Assim, eventual pedido administrativo antecedente seria inócuo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelada ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela apelante do valor de
R$3.676,14
que pagou ao segurado pelos prejuízos havidos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade dele.

No laudo técnico de ID n. 29814965 – pág. 5 consta que as avarias foram causadas por sobrecarga

A data do ocorrido está registrada no documento de ID n. 29814964 – pág. 4 (Relatório de Regulação); no ID n. 29814964 – págs. 7/8 e ID n. 29814965 – págs. 1/4 foram anexadas fotos dos aparelhos em questão, e o pagamento da indenização ao segurado não foi refutado pela apelante.

Neste caso é devido o ressarcimento, sendo certo que compete à concessionária providenciar as ações e investimentos necessários para que não haja alterações de tensão e, por conseguinte, danos aos consumidores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO.
AÇÃO
REGRESSIVA
.
SEGURO
. SUB-ROGAÇÃO. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (
RAIO
). DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SALVADOS. 1. Cabe à demandada o fornecimento de serviço público adequado, eficiente,
seguro

e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Prova dos autos no sentido de que os danos elétricos nos equipamentos de titularidade do
segurado
ocorreram em virtude de má prestação do serviço pela demandada. 2.
Falha na prestação do serviço em razão de ser previsível a ocorrência de descargas atmosféricas, sendo dever de concessionária de
energia
elétrica tomar as precauções necessárias e realizar investimentos para que não ocorram alterações de tensão e, por consequência, danos aos consumidores
. 3. Dever de ressarcimento à
seguradora
que se sub-rogou nos direitos do consumidor ao arcar com os custos do prejuízo. (...).

(Apelação Cível, Nº 70084007202, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-04-2020). (Sem destaque no original).

Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária perícia indireta no aparelho danificado ou oitiva de testemunhas. Conjunto probatório suficiente para solução da lide. 2. Sub-rogação nos direitos dos segurados. Comprovação do pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6º da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborado por empresas especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios, não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público. 3. Sentença reformada. Inversão de sucumbência. Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1073755-36.2020.8.26.0100; Relator Elói Estevão Troly; Órgão Julgador 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26ª Vara Cível; data do julgamento - 03/03/2021; data de registro - 03/03/2021).

Por conseguinte, foram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes essenciais para que os laudos técnicos sejam aptos a comprovarem o nexo de causalidade, e dispensa o pedido prévio administrativo.

Ao contestar o feito, a apelante afirmou ter pesquisado em sua rede elétrica e não encontrado nenhum apontamento de anormalidade.

No entanto, nesse momento processual não exibiu nenhum documento relativo à existência ou não de registro de perturbação elétrica em seu sistema.

Ora, se realmente fosse flagrante a inexistência de pane na rede elétrica nos períodos em questão, nenhuma outra providência seria necessária para dirimir a controvérsia, como a perícia.

Aliás, intimada a indicar a necessidade de eventuais provas, a apelante informou o desinteresse (ID n. 143612297

Desse modo, a apelante não se eximiu do seu ônus de evidenciar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da apelada, como manda o artigo 373, II, do CPC.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE OS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS E ENTREGUES. SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PATAMAR. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de incumbir ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, extintivos ou modificados desse direito.
2. Tendo a Corte de origem concluído que a ré não comprovou a divergência entre os equipamentos contratados e os efetivamente entregues, eventual conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice do Enunciado n. 7/STJ. 3. Formada a convicção de que o percentual cobrado a título de multa contratual não seria abusivo, o reexame do entendimento lançado demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via eleita. Incidência do Verbete sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1182249/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018).

As teses de que o segurado utilizaria tensão superior ao comum e de que deve ser abatido o valor dos salvados não foram arguidas em contestação, configurando, portanto, inovação recursal, o que torna vedado o seu enfrentamento.

Posto isso, sendo incontroverso o pagamento do prêmio pela Seguradora, assim como o vínculo causal entre o dano e o fato gerador no que tange ao seguro mencionado, deve ser-lhe efetuada a restituição pretendida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022